Tribunal: STF
Processo: HC 56448
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO JUIZ QUE PROFERIU A SENTENÇA
CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. SUA INEXISTÊNCIA. OUTRAS NULIDADES
ARGUIDAS INSUSCEPTIVEIS DE SEREM RECONHECIDAS EM "HABEAS CORPUS" E
BEM REJEITADAS NOS ACORDAOS PROLATADOS PELO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTÂNCIA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.